Tribunal: TJDFT
Processo: 0733738-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão configurada. ônus da sucumbência. Sucumbência mínima. Inocorrência. Redistribuição. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo o embargante, teria sido omisso quanto à distribuição do ônus da sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão quanto ao ônus da sucumbência, considerando a alteração do julgado em sede recursal.
III. Razões de decidir
3. Ainda que procedente o pedido de maior valor, não há que se falar em sucumbência mínima quando restam ainda dois pedidos formulados na inicial julgados improcedentes.
4. Considerando a procedência do pedido de maior valor, restando, porém, dois pedidos improcedentes, deve ser mantida a sucumbência recíproca, determinando-se às partes o pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, observada, no entanto, a proporção de 90% (noventa por cento) para pagamento pela ré e 10% (dez por cento) pelo autor, nos termos do art. 85, § 2o, e do art. 86, ambos do CPC.
IV.Dispositivo 5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para readequar a divisão estabelecida quanto à sucumbência recíproca.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o e 86.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1880226, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 18/06/2024.